Tribunal: TJMT
Processo: 0013705-25.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO QUE HOSTILIZA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA O QUAL JÁ FORAM INTEERPOSTOS ACLARATÓRIOS - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido em recurso de apelação, em desfavor do qual já foram aviados os primeiros embargos de declaração, não devem ser conhecidos, eis que caracterizada a preclusão consumativa.
2. Aclaratórios não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0013705-25.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]
Parte(s):

[JOANA VALERIA DA CONCEICAO BARROS - CPF: 433.006.261-53 (EMBARGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO QUE HOSTILIZA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA O QUAL JÁ FORAM INTEERPOSTOS ACLARATÓRIOS - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO.
1.Os embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido em recurso de apelação, em desfavor do qual já foram aviados os primeiros embargos de declaração, não devem ser conhecidos, eis que caracterizada a preclusão consumativa.
2. Aclaratórios não conhecido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0013705-25.2013.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JOANA VALERIA DA CONCEICAO BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível para reformar o decisum hostilizado e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação, e mantida em sede de embargos declaração.

Alega o ente estatal que houve erro material quanto o uso da prova emprestada, sendo a perícia totalmente equivocada e que não analisou leis ulteriores de reestruturação.

Ressalta, que a o, a conversão da URV deve obedecer a metodologia expressa no Art. 22 da Lei no 8.880/1994, ou seja, as verbas variáveis, não pode integrar a base de cálculo da conversão da URV, por ausência de previsão legal, como adicional de tempo de serviço, salário-família, dentro outras.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar as omissões suscitadas.

As contrarrazões, foram apresentadas (id.n.o 138819178.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022